Tribunal: TJSP
Processo: 1011879-02.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Dano moral – Banco de dados – Incontroversa a ilegitimidade do débito apontado em nome da autora – Débito declarado inexigível na sentença, contra a qual o banco réu não se insurgiu – Reconhecida a inclusão imerecida do nome da autora no cadastro mantido pelo SCPC - Conduta do banco réu que acarretou à autora sério aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito – Indenização por

Ementa:
Dano moral – Banco de dados – Incontroversa a ilegitimidade do débito apontado em nome da autora – Débito declarado inexigível na sentença, contra a qual o banco réu não se insurgiu – Reconhecida a inclusão imerecida do nome da autora no cadastro mantido pelo SCPC - Conduta do banco réu que acarretou à autora sério aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito – Indenização por danos morais devida.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor indenizatório majorado de R$ 1.500,00 para R$ 6.834,40, correspondente a vinte vezes o valor do apontamento indevido (R$ 341,72) – Sentença reformada nesse ponto - Ampliada a procedência parcial da ação.

Sucumbência – Verba honorária – Honorários de sucumbência, devidos ao advogado da autora, majorados de R$ 1.200,00 para 20% sobre o valor da condenação atualizado, em atendimento aos critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC – Sentença reformada nesse ponto - Apelo da autora provido em parte.